Tribunal: TJMT
Processo: 1024576-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024576-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Carmindo Ferdandes (AGRAVADO), CARMINDO FERNANDES - CPF: 045.826.831-34 (AGRAVADO), CLARA YARA DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 020.399.911-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS OU SUCESSORES PARA HABILITAÇÃO PROCESSUAL – ARTIGO 313, INCISO I C/C § 2o, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O falecimento do autor no curso do processo impõe a suspensão do feito, conforme determina o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, até que seja regularizada a relação processual mediante a habilitação dos herdeiros ou sucessores.

É imprescindível a intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido para manifestação de interesse na habilitação processual, nos termos do inciso II do §2o do referido dispositivo, sob pena de comprometimento do contraditório, da ampla defesa e da validade dos atos processuais subsequentes.

Decisão reformada para determinar a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros ou sucessores para regularização da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que,
nos autos da “
Liquidação de Sentença na
Ação Ordinária no 0014572-64.2014.811.0041”
, indeferiu o pedido de suspensão do processo e a intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido autor para manifestação quanto ao interesse na habilitação processual.

Inconformado, o estado agravante alega que o autor da ação faleceu no curso do processo, fato devidamente comunicado ao Juízo de origem, sendo imprescindível a suspensão do feito nos termos do artigo 313, inciso I c/c § 2o, inciso II, do CPC.

Sustenta, ainda, que a regularização da relação processual é condição essencial para a validade dos atos processuais, sob pena de nulidade.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de suspensão do processo e a intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido autor para manifestação de interesse na habilitação processual.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.237338683).

Certificado o decurso do prazo sem a manifestação da parte agravada (Id. 244142).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção (Id. 245027171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do processo e a intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido autor para manifestarem interesse na habilitação processual.

Colhe-se dos autos de origem que intimado para manifestar quanto à proposta de honorários periciais na liquidação de sentença, o agravante comunicou que o exequente havia falecido. (id. 130651267
dos autos de origem
)

Contudo, ao arrepio da informação e do pedido de suspensão dos autos para habilitação dos herdeiros, o juízo de origem proferiu decisão fixando os honorários do perito, e determinou a intimação do estado agravante para o pagamento deste. (id.144614818
dos autos de origem
)

Em razão da omissão apresentada, o agravante interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados no id. 165108227
(autos de origem)
.

Dessa feita, a controvérsia cinge-se verificar se há

a necessidade de suspensão do processo e intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido autor, em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo será suspenso pela morte de qualquer das partes, enquanto não promovida a substituição processual.

Em sequência, o inciso II do §2o do mesmo dispositivo determina que os herdeiros ou sucessores sejam intimados para manifestação quanto ao interesse na habilitação, situação não ocorrida nos autos.

Assim, no presente caso, restou incontroverso o falecimento do autor durante a tramitação do processo, logo, a ausência de providências para regularização da relação processual configura grave violação ao contraditório e à ampla defesa, além de comprometer a higidez dos atos processuais subsequentes.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO AUTOR. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO REALIZADA TÃO SOMENTE EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE FALECIDA. NULIDADE. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO MANDATO EM VIRTUDE DA MORTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS HERDEIROS OU SUCESSORES ( CPC, ART. 313, § 2o, INC. II). IMPOSSIBILIDADE DE SE PRESUMIR O CONHECIMENTO DA DEMANDA. RESPEITO À FORMALIDADE PROCEDIMENTAL EXIGIDA EM LEI. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR 00020316920238160000 Lapa, Relator: ana claudia finger, Data de Julgamento: 29/05/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023)

(...) MORTE DE UM DOS AUTORES - SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU SUCESSORES - SENTENÇA PROFERIDA - NULIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA.

(...)

Deve ser declarada a nulidade da sentença proferida após o óbito do autor sem observar a obrigatória suspensão do processo e a habilitação do espólio ou sucessores do falecido. "A morte de uma das partes suspende o processo no exato momento em que se deu, ainda que o fato não seja comunicado ao juiz da causa, invalidando os atos judiciais acaso praticados depois disso."

(TJ-MG - AC: 00175399620108130775, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 16/03/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2023)

Dessa forma, mostra-se imprescindível a suspensão do processo até que se ultime a habilitação processual, com a intimação dos sucessores ou herdeiros, nos moldes do artigo 313, I c/c § 2o, II, do CPC.

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para determinar a
suspensão do processo
e a
intimação dos herdeiros ou sucessores do falecido autor para manifestação de interesse na habilitação processual
, nos termos do artigo 313, inciso I c/c § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025